Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nesse trilhar, o art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
2. No caso dos autos, o recorrente interpôs o recurso sem o recolhimento do preparo recursal. A par da impugnação à gratuidade formulada em contrarrazões, de que o recorrente não apresentou nenhum comprovante de seus gastos médios mensais, fora ele intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência (ID27893998), oportunidade em que deixou transcorrer in albis o prazo legal.
3. Indeferido o pedido de concessão do benefício, foi intimado a efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, e comprovar o recolhimento (ID 28468363), mas, novamente, quedou-se inerte.
4. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
7. Recurso não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).